Tribunal: TJDFT
Processo: 0705314-46.2021.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEMORA NA REPARAÇÃO DE VEÍCULO SINISTRADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à reforma da sentença, que não acolheu o pedido de reparação por danos morais.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Assim, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os meros aborrecimentos decorrentes de defeito na prestação do serviço. Sem demonstração de maiores desdobramentos, a demora de 27 dias além do prazo previsto na Circular SUSEP no 621/2021 (30 dias) para conserto do veículo sinistrado, não é suficiente para violar direitos da personalidade e ensejar a reparação por danos morais, mormente no caso em que a situação adversa foi minimizada com a locação de veículo particular (ID. 39505125). Nesse quadro, a indenização se limita ao prejuízo material decorrente do valor despendido para custeio das diárias de locação, a qual já foi fixada na origem. Ademais, não se aplica a teoria do desvio produtivo, tendo em vista a ausência de prova da efetiva perda de tempo útil. (Acórdão 1207737, 07117105020188070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pela recorrente vencida. As verbas de sucumbência têm a exigibilidade suspensa em face da concessão da gratuidade de justiça.

J